Tribunal: STF
Processo: RE 572068
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência
   assentada. Recurso inominado julgado deserto. Ofensa
   constitucional indireta. Ausência de razões consistentes. Decisão
   mantida. Agravo Regimental improvido. Nega-se provimento a agravo
   regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão
   fundada em jurisprudência assente na Corte.